Tribunal: TJSP
Processo: 1000194-24.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Sociedade Limitada – Morte de sócio – Ação de apuração de haveres – Sentença de procedência parcial – Ausência de insurgência acerca da quantificação dos haveres apurados na perícia ou com respeito à extinção de medida cautelar preparatória - Responsabilidade patrimonial subsidiária do sócio remanescente reconhecida, interpretados os arts. 601, "caput" e 604, §1o do CPC/2015 - Pagamento dos

Ementa:
Sociedade Limitada – Morte de sócio – Ação de apuração de haveres – Sentença de procedência parcial – Ausência de insurgência acerca da quantificação dos haveres apurados na perícia ou com respeito à extinção de medida cautelar preparatória - Responsabilidade patrimonial subsidiária do sócio remanescente reconhecida, interpretados os arts. 601, "caput" e 604, §1o do CPC/2015 - Pagamento dos haveres numa única parcela ordenada, a ser feita imediatamente após a liquidação, dado o término, durante o trâmite do processo, dos prazos de pagamento parcelado previstos nos contratos sociais – Juros moratórios incidentes a partir da citação, por aplicação dos arts. 397, parágrafo único do CC/2002 e 240 do CPC/2015, não tendo os réus iniciado o pagamento dos haveres efetivamente devidos até serem trazidos ao processo – Mora configurada – Litigância de má fé dos réus configurada, mantida a multa imposta à parte ré - Sucumbência recíproca corretamente reconhecida - Inviabilidade, no entanto, de arbitramento da verba honorária sucumbencial por equidade – Incidência dos arts. 85, §§ 2o e 14 e 86, "caput" do diploma processual – Sentença parcialmente reformada - Apelo e recurso adesivo parcialmente providos.